Tribunal: TJSP
Processo: 3001351-09.2013.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDATO. Ação condenatória de cobrança e de indenização por danos morais. Levantamento, pelo advogado, de valores depositados em favor do cliente, vinculados a autos de processo judicial, sem repasse da quantia. Sentença de parcial procedência. Insurgência do corréu.
- Ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis. Precedente do STJ.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDATO. Ação condenatória de cobrança e de indenização por danos morais. Levantamento, pelo advogado, de valores depositados em favor do cliente, vinculados a autos de processo judicial, sem repasse da quantia. Sentença de parcial procedência. Insurgência do corréu.
- Ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis. Precedente do STJ. Rejeição.
- Cerceamento de defesa. Não caracterização. Prova documental existente nos autos suficiente para a solução da controvérsia. Inadmissíveis provas outras, desnecessárias ou inúteis. Princípio da razoável duração do processo.
- Repasse de valores. Caso que ostenta peculiaridades tais que afastam a solidariedade entre os advogados substabelecente e substabelecido. Advogado substabelecido que não mantinha contato ou vínculo com a constituinte. Celebração de acordo entre a constituinte e o advogado substabelecente que confirma a responsabilidade exclusiva desse último pela falta de repasse dos valores àquela. Inexigibilidade de conduta diversa pelo apelante. Sentença reformada nesse ponto. Improcedência da demanda frente ao apelante.
RECURSO PROVIDO.